Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715751-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA VIEIRA, MARIA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu nova pesquisa nos sistemas Sisbajud e Renajud (proc. no 0700247-72.2017.8.07.0001, ID no 89021650, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, destaca que as consultas pleiteadas decorrem do fato de ter esgotado os meios que dispunha com o intuito de localizar bens dos devedores que possam satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que a última pesquisa no sistema Bacenjud foi efetivada em 23/10/2019. Logo, teria decorrido lapso temporal suficiente para a renovação da diligência, pois é possível que os devedores tenham valores em suas contas bancárias 4. Acrescenta que os sistemas criados para localizar patrimônio dos devedores (a exemplo do Sisbajud, Infojud e Renajud) só podem ser acessados mediante autorização ou intervenção do Judiciário, o que justificaria a reiteração da medida após o decurso de prazo razoável, ainda que a anterior tenha sido frustrada, sobretudo porque há possibilidade de surgimento de bens e o direito do credor deve ser preservado. 5. Tece considerações sobre a migração do sistema Bacenjud para o Sisbajud, que seria mais abrangente e pode auxiliar na localização de valores passíveis de penhora. Afirma que a pesquisa no sistema Renajud também seria necessária, pois a última diligência ocorreu em 26/5/2020, tempo razoável para a sua reiteração. 6. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso, com o intuito de realizar as pesquisas de bens e valores em nome dos agravados, via Sisbajud e Renajud. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 25740399, págs. 1-2). 8. É o necessário, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. A execução de título extrajudicial iniciou-se em 18/1/2017 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor. A última pesquisa no sistema Bacenjud ocorreu em 23/10/2019 (ID no 48075367) e no Renajud em 26/5/2020 (IDs no 63981920, 63981925 e 63981929). 14. Foram localizados 3 (três) veículos, mas já constavam restrições, inviabilizando a penhora. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Apesar de a última pesquisa no sistema Renajud ter ocorrido em 26/5/2020, está bem próxima de completar 1 (um) ano, o que também se adéqua ao precedente supracitado, para efetivar a celeridade e a economia processual. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja realizada nova pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome dos agravados, via sistema Renajud, assim como de ativos em suas contas bancárias, via Sisbajud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 19. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO